Tribunal: TJPA
Processo: 0808052-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808052-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: CHAVE SEGURA E VARIEDADES LTDA, PAULO SERGIO MARAMALDO DE ANDRADE, RITA DO ESPIRITO SANTO GAMA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAME ESPECÍFICO DOS REGISTROS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS, EXPROPRIATÓRIOS OU DE LEVANTAMENTO DEFINITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Castanheira Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade na qual a executada alegou nulidade da intimação da sentença por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional — DJEN, com consequente invalidade do trânsito em julgado e dos atos executivos subsequentes. A agravante sustentou que a intimação realizada pelo sistema PJe não seria suficiente diante das normas aplicáveis à comunicação eletrônica dos atos processuais e requereu o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, com devolução do prazo recursal e invalidação dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade poderia subsistir sem exame específico e documentado dos registros de comunicação da sentença, especialmente quanto à publicação no DJEN, à intimação pelo portal/PJe ou ao encaminhamento ao Domicílio Judicial Eletrônico; e (ii) estabelecer se, até novo exame fundamentado pelo juízo de origem, deveriam permanecer suspensos os atos constritivos, expropriatórios ou de levantamento definitivo no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública e de vícios capazes de comprometer a exigibilidade do título executivo judicial, desde que aferíveis de plano e sem dilação probatória incompatível com a via eleita.

4.
A alegação de nulidade da intimação da sentença possui relevância processual porque, se confirmada, pode repercutir sobre o trânsito em julgado e sobre a própria exigibilidade do título executivo judicial.

5.

A decisão que apenas afirma a prevalência da intimação pelo PJe, sem indicar qual comunicação ocorreu, quando ocorreu, a quem foi dirigida, por qual canal eletrônico foi realizada, qual certidão registrou o ato e qual norma autorizou a contagem do prazo, não enfrenta suficientemente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

6.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que o julgador enfrente todos os argumentos relevantes suscitados pela parte, especialmente quando a tese envolve possível vício na comunicação da sentença e reflexos sobre atos executivos subsequentes.

7.

A ciência material posterior da sentença ou o comparecimento da parte na fase executiva não supre automaticamente eventual vício na intimação processual regular do pronunciamento judicial sujeito a recurso.

8.

A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, prevista no art. 523 do CPC, não substitui, por si só, a intimação válida da sentença condenatória para fins de fluência do prazo recursal.

9.

A certidão de trânsito em julgado pressupõe a regularidade dos atos de comunicação processual que lhe servem de base, de modo que a indicação objetiva de possível vício impõe ao juízo a certificação e explicitação dos elementos que sustentaram a conclusão de trânsito.

10.

A cassação da decisão agravada, com determinação de novo exame pelo juízo de origem, preserva o contraditório substancial e evita tanto a validação de cumprimento de sentença potencialmente fundado em trânsito em julgado controvertido quanto a declaração imediata de nulidade ampla sem prévia certificação técnica dos registros eletrônicos.

11.

A suspensão deve ser funcional e proporcional ao vício alegado, de modo a impedir atos patrimoniais irreversíveis ou de difícil recomposição, sem paralisar atos de mero expediente, saneamento, certificação, esclarecimento ou regularização do fluxo processual.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0840236-95.2022.8.14.0301, promovido por CHAVE SEGURA E VARIEDADES LTDA, PAULO SÉRGIO MARAMALDO DE ANDRADE e RITA DO ESPÍRITO SANTO GAMA DE ANDRADE.

O processo originário decorre de ação indenizatória ajuizada pelos ora agravados em face da ora agravante, na qual foram formulados pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais, danos morais e lucros cessantes, em razão de controvérsia envolvendo contrato de locação comercial de espaço no Shopping Castanheira.

Sobreveio sentença de procedência, proferida em 06/05/2024, sob o ID 114661939, posteriormente certificada como transitada em julgado. Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes requereram a satisfação do crédito, tendo sido determinada a intimação da executada para pagamento voluntário, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil.

A executada, então, opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, nulidade da intimação da sentença por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional — DJEN, com consequente invalidade do trânsito em julgado e dos atos executivos subsequentes. Alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à publicidade e às normas que disciplinam a comunicação eletrônica dos atos processuais.

Afirmou, ainda, que a sentença não poderia ser considerada validamente transitada em julgado sem prévia observância das regras de publicação aplicáveis aos pronunciamentos judiciais, notadamente à luz do art. 205, § 3º, do CPC, da Resolução CNJ nº 455/2022, da Resolução CNJ nº 569/2024, da Resolução TJPA nº 14/2021 e das normas administrativas correlatas.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a intimação realizada pelo sistema PJe seria suficiente, invocando, para tanto, a Portaria Conjunta nº 2/2021-GP, e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com encaminhamento ao setor competente para constrição patrimonial.

No presente agravo, a recorrente sustenta que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente a tese de nulidade da intimação da sentença, limitando-se a afirmar a validade da comunicação pelo PJe, sem examinar as normas posteriores editadas pelo CNJ e pelo TJPA sobre DJEN e Domicílio Judicial Eletrônico.

Aduz que a manutenção da decisão agravada permitiria o prosseguimento de atos constritivos fundados em título cuja exigibilidade estaria comprometida pela ausência de intimação válida da sentença. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da intimação da sentença, com devolução do prazo recursal e invalidação dos atos subsequentes.

Em decisão inicial de ID 36084118, foi deferida parcialmente a tutela recursal para suspender atos constritivos, expropriatórios ou de levantamento definitivo no cumprimento de sentença, sem impedir atos de mero expediente, saneamento, certificação ou esclarecimento da forma de intimação da sentença.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a validade da intimação eletrônica, a regularidade do trânsito em julgado e a ausência de nulidade processual. Sustentaram que a executada estava habilitada nos autos, que tomou ciência dos atos processuais, que a intimação pelo sistema eletrônico seria suficiente e que o recurso teria por objetivo apenas retardar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se deve subsistir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, na qual se alegou nulidade da intimação da sentença de ID 114661939, por suposta ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional — DJEN, com reflexos sobre o trânsito em julgado e sobre a exigibilidade do título executivo judicial.

Desde logo, registro que o presente julgamento não exige, neste momento processual, a declaração imediata de nulidade da intimação da sentença, tampouco a devolução automática do prazo recursal. A matéria reclama cautela, porque depende da verificação objetiva dos registros de comunicação processual constantes do sistema, inclusive quanto ao meio utilizado, à data da ciência, ao destinatário da intimação e à base normativa empregada para deflagração do prazo.

De outro lado, também não se mostra juridicamente adequado manter decisão que rejeita a arguição de nulidade mediante fundamentação genérica, sem enfrentar de maneira concreta a tese deduzida pela parte executada e sem esclarecer os registros eletrônicos efetivamente existentes nos autos quanto à comunicação da sentença.

A exceção de pré-executividade, embora tenha cognição restrita, admite o exame de matérias de ordem pública e de vícios capazes de comprometer a própria exigibilidade do título executivo, desde que aferíveis de plano e sem necessidade de dilação probatória incompatível com a via eleita. Essa compreensão decorre da própria lógica dos arts. 525, § 1º, III e VII, 783 e 803 do Código de Processo Civil, pois não se pode admitir execução fundada em título cuja exigibilidade esteja concretamente comprometida por vício processual relevante.

No caso, a tese da agravante não se limita a inconformismo genérico com a sentença. O ponto suscitado é anterior e processual: alega-se que a sentença não teria sido regularmente comunicada à parte, notadamente porque não teria havido publicação no DJEN, apesar do regime normativo invocado pela executada, especialmente o art. 205, § 3º, do CPC e as Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024.

A decisão agravada, entretanto, rejeitou a exceção de pré-executividade afirmando, em essência, que prevaleceria a intimação realizada pelo sistema PJe, com fundamento na Portaria Conjunta nº 2/2021-GP. Ocorre que essa fundamentação, tal como lançada, não enfrentou de modo suficiente as alegações específicas da excipiente sobre o regime de publicação no DJEN, tampouco esclareceu se, no caso concreto, houve efetiva publicação, intimação pelo portal, comunicação pelo Domicílio Judicial Eletrônico ou outro meio formal apto a inaugurar o prazo recursal.

A exigência de fundamentação adequada não é formalismo retórico. O art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, a parte executada articulou tese específica sobre a forma de intimação da sentença, com invocação de normas processuais e administrativas supervenientes, de modo que o juízo de origem deveria ter indicado, de forma documentada, por qual razão o ato de comunicação praticado nos autos seria válido e suficiente para a fluência do prazo recursal.

Não basta, portanto, afirmar abstratamente que “prevalece a intimação pelo PJe”. Era necessário esclarecer qual intimação ocorreu, quando ocorreu, a quem foi dirigida, por qual canal eletrônico foi realizada, qual advogado ou parte foi cientificado, qual certidão registra a comunicação, qual foi o termo inicial considerado para a contagem do prazo e qual norma autorizava, no momento do ato, a adoção daquele meio de comunicação em substituição ou em concorrência com a publicação no DJEN.

Essa cautela é ainda mais relevante porque o vício alegado, caso confirmado, pode repercutir sobre o trânsito em julgado da sentença e sobre a própria exigibilidade do título. Nos termos dos arts. 272, 273, 278, 280, 281 e 282 do CPC, a validade dos atos processuais depende da observância das formas legalmente previstas, sendo certo que a nulidade da intimação, quando demonstrado prejuízo, pode comprometer os atos subsequentes que dela dependam.

Também é preciso distinguir ciência material posterior de intimação processual regular. O fato de a executada ter tomado conhecimento da existência da sentença no curso da fase executiva, ou de ter comparecido aos autos para arguir a nulidade, não resolve automaticamente a controvérsia. A ciência posterior pode permitir o exercício de defesa contra atos executivos, mas não necessariamente supre, sem exame técnico, eventual vício na comunicação do ato que teria deflagrado o prazo recursal.

No mesmo sentido, a intimação para pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença, prevista no art. 523 do CPC, não substitui, por si só, a intimação válida da sentença condenatória para fins de fluência do prazo recursal. São atos distintos, com finalidades processuais diversas: um comunica o pronunciamento judicial sujeito a recurso; o outro inaugura a fase executiva e oportuniza o pagamento voluntário do débito já reputado exigível.

Também não é suficiente, para afastar a dúvida, a simples existência de certidão de trânsito em julgado. A certidão é ato de documentação processual relevante, mas sua força pressupõe a regularidade dos atos de comunicação que lhe serviram de base. Se a parte aponta, de forma minimamente objetiva, possível vício no ato de intimação da sentença, cabe ao juízo certificar e explicitar os elementos que sustentaram a conclusão de trânsito.

As contrarrazões apresentadas pelos agravados não trouxeram fato novo capaz de alterar essa compreensão. Os agravados sustentam a regularidade da intimação eletrônica, a habilitação da executada nos autos, a ciência posterior dos atos processuais e a necessidade de preservação do cumprimento de sentença. Tais argumentos, porém, não suprem a ausência de exame específico, pelo juízo de origem, dos registros de comunicação da sentença.

Ressalte-se que não se está, neste momento, acolhendo integralmente a tese da agravante. Não há, por ora, declaração de nulidade da sentença, do trânsito em julgado ou de todos os atos executivos. A providência adequada é menos ampla e mais tecnicamente segura: desconstituir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por fundamentação insuficiente, determinando que o juízo de origem realize novo exame, com base em certificação clara e documentada dos registros processuais.

Essa solução preserva o contraditório substancial e evita dois riscos igualmente relevantes. O primeiro seria validar, sem exame suficiente, um cumprimento de sentença potencialmente fundado em trânsito em julgado controvertido. O segundo seria declarar, desde logo e em grau recursal, nulidade ampla sem que estejam certificados todos os dados técnicos necessários sobre a comunicação do ato judicial.

A providência ora adotada também observa os limites cognitivos do agravo de instrumento. A instância recursal deve controlar a legalidade, a fundamentação e a coerência da decisão agravada, mas não deve substituir, prematuramente, a atividade certificatória e saneadora do juízo de origem, que detém acesso imediato ao fluxo processual, aos expedientes eletrônicos, às certidões cartorárias e aos registros de comunicação do sistema.

Por isso, deve ser determinado que o juízo de origem, antes de deliberar novamente sobre a exceção de pré-executividade e sobre o prosseguimento dos atos executivos, promova exame específico e documentado da comunicação da sentença de ID 114661939, certificando expressamente: a) se houve publicação da sentença no DJEN; b) se houve intimação pelo portal eletrônico/PJe; c) se houve encaminhamento ao Domicílio Judicial Eletrônico; d) qual a data de disponibilização, publicação, expedição, ciência ou decurso do prazo; e) qual advogado, parte ou destinatário foi cientificado; f) qual certidão registra o ato; e g) qual base normativa foi utilizada para a contagem do prazo.

Após essa certificação, caberá ao juízo de origem proferir nova decisão, enfrentando especificamente as alegações da executada e os argumentos dos exequentes, à luz dos arts. 205, § 3º, 272, 273, 278, 280, 281, 282, 489, § 1º, IV, 523, 525, § 1º, III e VII, 783 e 803 do CPC, bem como das normas administrativas aplicáveis ao período do ato de comunicação processual.

Até que isso ocorra, deve ser mantida a suspensão dos atos constritivos, expropriatórios ou de levantamento definitivo, tal como determinado na decisão inicial proferida neste agravo. A medida não paralisa integralmente o processo de origem, pois não impede atos de mero expediente, certificação, saneamento, esclarecimento ou regularização do fluxo processual. Apenas impede que a execução produza efeitos patrimoniais irreversíveis ou de difícil recomposição antes da verificação da higidez da comunicação da sentença.

Não há, contudo, razão para suspender todo e qualquer andamento do cumprimento de sentença. A suspensão deve ser funcional e proporcional ao vício alegado. O juízo de origem poderá praticar os atos necessários à elucidação da controvérsia, inclusive determinar à secretaria ou ao setor técnico competente que certifique os registros eletrônicos pertinentes.

Quanto à apólice de seguro garantia mencionada nos autos, o tema não constitui o núcleo decisivo deste agravo. A discussão sobre substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, poderá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem, caso persistente o interesse e desde que superada ou devidamente enfrentada a controvérsia sobre a exigibilidade do título.

O provimento parcial, portanto, não equivale ao reconhecimento definitivo da nulidade pretendida pela agravante. Significa apenas que a decisão agravada, tal como proferida, não enfrentou adequadamente questão potencialmente relevante para a exigibilidade do título executivo judicial, impondo-se sua cassação para novo exame fundamentado.

Também não se está afastando, desde logo, a possibilidade de o juízo de origem concluir, após a certificação, pela validade da intimação anteriormente realizada. Essa conclusão permanece possível, desde que apoiada em registros processuais claros e em fundamentação que enfrente a disciplina normativa incidente ao caso concreto.

Por consequência, a decisão recorrida deve ser desconstituída, com retorno da matéria ao primeiro grau para novo exame da exceção de pré-executividade, precedido de certificação técnica e fundamentação específica, preservada a suspensão de atos executivos de constrição, expropriação ou levantamento definitivo até ulterior deliberação fundamentada.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 205, § 3º, 272, 273, 278, 280, 281, 282, 489, § 1º, IV, 523, 525, § 1º, III e VII, 783, 803, 835, § 2º, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, bem como a disciplina normativa pertinente à comunicação eletrônica dos atos processuais, inclusive as Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024 e a Resolução TJPA nº 14/2021, naquilo que couber ao exame pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento, para cassar/desconstituir a decisão agravada, determinando que o juízo de origem promova exame específico e documentado dos registros de comunicação da sentença de ID 114661939, com certificação clara sobre: a) publicação ou não no DJEN; b) eventual intimação pelo portal/PJe; c) eventual encaminhamento ao Domicílio Judicial Eletrônico; d) data de ciência, disponibilização, publicação ou decurso; e) advogado, parte ou destinatário cientificado; e f) base normativa utilizada para a contagem do prazo.

Até nova deliberação fundamentada do juízo de origem, fica mantida a suspensão dos atos constritivos, expropriatórios ou de levantamento definitivo, sem prejuízo da prática de atos de mero expediente, saneamento, certificação e esclarecimento necessários à regularização do feito.

É como voto.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026